Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1011957-45.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
GRAMARCA VEICULOS LTDA

EMBARGADO:
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS COM ACEITE) – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS TÍTULOS MEDIANTE ENDOSSO PELO SACADOR – ACEITE DEVIDAMENTE PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO –
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as obscuridades apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GRAMARCA VEICULOS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 236213192) objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 235757693, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante em face da
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença de improcedência da ação.

Em síntese, sustenta a embargante que juntou documentos que comprovam a invalidade dos títulos executados, os quais não possuem lastro, bem como que não houve a correta valoração de tais provas.

Alega que houve violação de dispositivos de Lei Federal, prequestionando de forma expressa o artigo 783 do CPC/15; artigos 166, 167 e 661, § 1o, todos do Código Civil, bem como artigo 2o da Lei no 5.474/68.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 242136697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

No caso, o embargante alega que juntou documentos que comprovam a invalidade dos títulos executados, os quais não possuem lastro, bem como que não houve a correta valoração de tais provas.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
, consoante se verifica abaixo:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou

execução em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$ 44.571,51 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), representado pelas seguintes duplicatas emitidas pela demandada:

- No 1424: valor R$ 21.927,77 (vinte e um mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Vencimento 07/12/2017;

- No 1451: valor R$ 21.927,77 (vinte e um mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Vencimento 07/01/2018;

A requerida opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, que as referidas duplicatas não possuem lastro, sendo objeto de fraude praticada pelo representante da empresa sacadora.

Alega que as empresas do grupo Saga mantinham relação comercial com a empresa CLEAN NOBRE representada pelo Sr. JOSIAS.

Relata que o Sr. JOSIAS, (proprietário da prestadora de serviços Clean Nobre) prestava serviços de limpeza com o Grupo Saga MT e recebia, mensalmente, o valor da prestação de serviços mediante emissão de notas fiscais.

Narra que o Sr. JOSIAS, passando por dificuldades financeiras, emitiu ao longo de determinado tempo diversas notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade. Assim, operacionalizou essas notas fiscais com
factorings
alegando que tinha crédito a receber do Grupo Saga.

Por sua vez, a
factoring
embargada, ora recorrida, se limitou a encaminhar e-mail com as notas fiscais para setor de “contas a pagar” do Grupo Saga solicitando a confirmação de valores, sem nenhuma explicação sobre a operação realizada. Os assistentes do referido setor simplesmente confirmaram os valores, sem qualquer conhecimento da transação.

Argumenta a embargante que abriu sindicância interna para apuração dos fatos, e foi surpreendida com a confissão de ex-funcionários, que ocupavam cargos de meros assistentes de contas a pagar, e do representante legal da Clean Nobre, de que a emissão de duplicatas (títulos), tinham como único objetivo a venda junto a
factoring
, a fim de levantar dinheiro para a empresa Clean Nobre.

Afirma que houve fraude na emissão das notas fiscais, bem como que o assistente de contas a pagar não estava autorizado a proceder a cessão de crédito das duplicatas, pois não possuía poderes para tanto.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, argui a apelante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido o feito julgado sem a realização de prova testemunhal para confirmar a ocorrência de fraude e falhas na confirmação do endosso de crédito baseado em documento fraudulento e sem lastro comercial.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

No caso, a ação executiva está embasada em duplicatas mercantis que, a teor do disposto no art. 784, inciso I, do CPC, constituem títulos executivos extrajudiciais hábeis a legitimar o procedimento eleito.

Ressalte-se que a duplicata mercantil é um título causal, ou seja, sua emissão representa um crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei, como compra e venda mercantil ou prestação de serviço.

O procedimento aplicável à cobrança dessa espécie de título é disciplinado pelo artigo 15 da Lei n.o 5.474/68, que expressamente prevê:

"
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei
."

No caso dos autos, a apelante não nega a relação comercial que mantinha com a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, representada pelo Sr. JOSIAS, a qual prestava serviços de limpeza ao Grupo Saga MT.

Contudo, alega que o representante legal da referida empresa, passando por dificuldades financeiras, emitiu ao longo do tempo diversas notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade, bem como operacionalizou tais notas com
factorings
, sob a alegação de que possuía crédito a receber do Grupo Saga.

Primeiramente, observa-se que as duplicatas objeto da execução, além de devidamente protestadas (ID 11515801 - Pág. 2) apresentavam o aceite do sacado, no caso da apelante, consoante se observa abaixo:

[...]

Neste particular, insta consignar que, conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da causa
debendi
, certo é que, a partir do momento em que é prestado o devido aceite, o título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante, a empresa CLEAN NOBRE negociou tais títulos com a
factoring
exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do endosso em preto, conforme CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA do Contrato de Fomento Mercantil (ID 11515774 - Pág. 4 dos autos da execução).

De se destacar que, a fim de garantir a lisura da operação de endosso, a embargada teve a diligência de entrar em contato com o setor de “Contas a Pagar” da empresa sacada, ora apelante, através de e-mail, para confirmar os valores relacionando as notas fiscais correspondentes, obtendo do funcionário do setor a ratificação das transações.

Tal fato é confirmado pela própria apelante, nas razões recursais, onde narra que “
a factoring
, ora recorrida,
se limitou a encaminhar simples e-mail com as notas fiscais para setor de contas a pagar do Grupo Saga pedindo a confirmação de valores,
mas não houve nenhuma explicação sobre a operação realizada.
Os assistentes do setor de contas a pagar simplesmente confirmaram os valores
, sem qualquer conhecimento da transação
.” (ID 208491996 - Pág. 6, G.N.)

Neste contexto, não prospera o argumento da apelante no sentido de que o assistente que autorizou tais operações não possuía poderes para tanto, pois presume-se que os funcionários que estão respondendo pelo setor financeiro da empresa devedora (departamento responsável justamente pelas transações comerciais)
estejam ali, legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.

Assim, a partir do momento em que o setor “Contas a Pagar” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiros que os recebe por endosso em preto.

Até porque, consoante a regra do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Nesse sentido foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1033899-02.2019.8.11.0041 de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS COM ACEITE) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS E EMISSÃO FRAUDULENTA - AUSÊNCIA DE LASTRO - SERVIÇOS JÁ PAGOS - AUSÊNCIA DE PODERES DO PRESTADOR DO ACEITE - DESACOLHIMENTO – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS TÍTULOS MEDIANTE ENDOSSO PELO SACADOR – ACEITE DEVIDAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO EXEQUENTE – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PODERES FORMAIS – EMPREGADOR RESPONSÁVEL PELOS ATOS DOS SEUS EMPREGADOS – ART.932, III, DO CC/2002 – PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – HIGIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS DUPLICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário.

À luz da norma do inciso III do art.932 do CC/2002, segundo o qual os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, é de se presumir válido o aceite prestado, via e-mail, por funcionário da sacada que atua no setor de “Contas a Pagar”.

Embora a embargante executada alegue que os serviços objeto dos títulos exequendos já se encontram pagos e e que o aceite foi dado por funcionário que não tinha poderes para prestá-lo, se não há qualquer indício de má-fé por parte do endossatário exequente, exigir que ele – após ter tido a diligência de checar a existência do crédito – fique vinculado a fatos alheios significaria contrariar a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito (REsp n. 1.102.227/SP)
.-” (TJMT – N.U 1033899-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desta feita, a despeito dos argumentos da apelante, deve prevalecer a teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que deve ser considerado válido o aceite constante das duplicatas, como aliás, corretamente entendeu o douto magistrado singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.-”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024